Tribunal: STF
Processo: ARE 1255875
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 302):
    Apelação. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Recurso defensivo postulando a absolvição por atipicidade da conduta ou pela existência de causa de exclusão da culpabilidade. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Tese de aplicação do princípio da insignificância afastada. Alegação de estado de inexigibilidade de conduta diversa não comprovada. Penas mínimas, regime prisional aberto e substituição da sanção corporal por duas restritivas de direitos que não comportam alteração. Recurso não provido.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Sustenta-se, em síntese, que a condenação de alguém pela prática de delitos de perigo abstrato sem que se comprove que o bem jurídico tutelado pela norma foi ao menos concretamente exposto a risco pelo agente é violadora do princípio da lesividade.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem com aplicação do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (eDOC 1, pp. 348-349).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Observo que a questão relativa à violação do art. 5º, XXXIX, da Constituição não foi objeto de debate no acórdão recorrido. O recorrente nem sequer opôs embargos de declaração com o fim de suprir suposta omissão do acórdão.
    Desse modo, verifico que a matéria constitucional não foi prequestionada (Súmulas 282 e 356 do STF). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente